Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002071-08.2019.8.14.0401

APELANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002071-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

ADVOGADO: DRA. FERNANDA HANEMANN COIMBRA- OAB/PA 26.814; DR. ADRIANO PANTOJA DE SOUZA- OAB/PA 29.712; DR. HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO- OAB/PA 1643

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002071-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

ADVOGADO: DRA. FERNANDA HANEMANN COIMBRA- OAB/PA 26.814; DR. ADRIANO PANTOJA DE SOUZA- OAB/PA 29.712; DR. HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO- OAB/PA 1643

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 8225719), que em 26/01/2019, por volta das 07h45min, o apelante e seu comparsa trafegavam em uma motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, placa QEU1212, cor vermelha, momento em que avistaram a vítima Victória Beatriz Conceição Santos, que caminhava em via pública e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu uma bolsa e um aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id’s. 8225784 e 8225785), contra a qual a defesa recorreu (Id’s. 8225789 e 8225790) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, a reforma do apenamento base por ausência de fundamentação idônea, bem como a aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. 8225791).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. 16683359)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 8225720 a 8225731).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id’s. 8225784 e 8225785), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Victória Beatriz Conceição em sede policial
e das testemunhas Márcio Natalino dos Espírito Santo Gomes, Carlos Magno da Silva Feitosa e Weveson Petter Pereira Brazão em juízo (Id’s. 8225761 a 8225777- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal sob a alegação de ausência de fundamentação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[4]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[5]

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delito praticado em via pública, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em terceira fase, verifico a presença da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, pelo concurso de pessoas, razão pela qual elevo a pena em
2/3 (dois terços) e torno definitiva o apenamento do recorrente fixado na origem em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[5]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 12/03/2024